Tribunal: TJDFT
Processo: 0706154-60.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CANCELAMENTO UNILATERAL DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA CONSUMIDORA. RN 195/2009 DA ANS. PROVIMENTO.

1. Conforme o art. 17, parágrafo único, da Resolução Normativa no 195/2009 da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, a rescisão imotivada de contrato de plano de saúde coletivo depende de notificação do consumidor com antecedência mínima de sessenta (60) dias.

2. Não havendo prova do cumprimento da determinação regulamentar, e encontrando-se a agravante em estágio avançado de gestação de risco, evidencia-se a presença dos requisitos da probabilidade do direito e perigo da demora, autorizando o deferimento da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

3. Agravo de instrumento provido.